Tribunal: TJDFT
Processo: 0753547-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, fundamentada em prova nova que se considera capaz de provar a inocência do requerente - declarações de outra ré em audiência de justificação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se novo depoimento de outra ré, eximindo o requerente de responsabilidade - é apta a provar sua inocência e alterar a conclusão da sentença condenatória.
III. Razões de decidir
3. O novo depoimento da outra ré, em audiência de justificação, trinta anos após os fatos, de que foi coagida por presos a imputar o crime ao requerente, não prova a inocência desse, tampouco prova que os depoimentos das demais testemunhas – todas falecidas - são falsos. Não é, portanto, prova nova apta a alterar a conclusão da sentença condenatória.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente
____
Dispositivos relevantes citados: art. 621, I, do CPP; arts. 12 c/c 18, II, e art. 14, todos da L. da L. 6.368/76.